Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727456-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CAMBUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOSE MOACIR DE SOUSA VIEIRA, DELMA SANTOS VIEIRA, CANEL CONSTRUCOES EIRELI, JAIR DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S.A. contra a decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica no processo de execução de título extrajudicial n.o 0002336-17.2014.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de pedido de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em face de CANEL CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 21.066.061/0001-21, com sede na Rua Garibaldi, n. 513, Sala 04, Bairro Centro, Gramado/RS, CEP 95670-000, e JAIR DE SOUSA VIEIRA, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio e da empresa indicada (ID 120323503). Para tanto, esclarece que Jair de Sousa Vieira, irmão do executado, constitui a empresa Canel Construções Eireli na cidade de Gramado/RS para, em conluio com os réus, fraudar a presente execução. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. O incidente foi recebido no ID 211197700. Os réus foram citados (ID 219842167 e ID 219843617) apresentaram impugnação (ID222638597). Alegam que "Jair é um advogado de carreira consolidada, com mais de 16 anos de experiência, fundador da empresa CANEL de forma lícita, com a intenção empresarial e vocação para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico". Explicam que "Conquanto a sociedade empresária CANEL seja de fato e de direito pertencente ao impugnante JAIR, o impugnado busca vincular tal sociedade empresária aos executados MOACIR e sua esposa DELMA, ao argumento de que que JAIR, por ser pastor evangélico, não teria condições de atuar no ramo, concluindo, de forma equivocada e até mesmo temerária, que a empresa CANEL teria sido formalmente aberta por JAIR com o objetivo de ocultar patrimônio do seu irmão MOACIR e de sua cunhada DELMA." Ressaltam que "a empresa CANEL e tão pouco seu sócio JAIR, tem ou tiveram qualquer relação jurídica com a exequente, não sendo devedoras e tão pouco firmado qualquer tipo de contrato de crédito com esta instituição financeira." Informa que "a conduta do exequente demonstra um claro intuito de retaliação, principalmente após sua condenação em ações movidas por empresas pertencentes ao executado Moacir." Pleiteia que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intimados para apresentar especificação de provas, apenas a parte peticionou (ID 229691899) pleiteando a intimação de Jair e Canel para apresentar documentação idônea da integralização do valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) quando da constituição da referida empresa; bem como documentação elencada no ID 229691899. Apresentou outros documentos. Ato contínuo, foi determinada a intimação da parte ré para manifestação dos documentos apresentados. Na petição de ID 235617154 os réus Jair e Canel se manifestaram e apresentaram documentos. Alegam que a apresentação extemporânea de manifestação, disfarçada sob o rótulo de “Especificação de Provas”, configura flagrante violação ao princípio da preclusão temporal. No que se refere à integralização do capital social da empresa Canel Construções, cumpre esclarecer que seu sócio realizou aportes financeiros diretamente na conta bancária da sociedade, em valor superior ao mínimo exigido para tal finalidade, conforme demonstram os extratos bancários relativos ao mês de abertura da conta corrente empresarial (anexo 7, 8 e 9). Tais documentos, ademais, evidenciam que a empresa, aliada à capacidade financeira pessoal de seu sócio, dispunha de ativos bancários suficientes para viabilizar a aquisição dos imóveis mencionados, afastando qualquer alegação de incapacidade econômica à época dos fatos. Afirmam que "As aquisições dos imóveis ocorreram nos anos de 2014 e 2015, embora os registros no cartório de registro de imóveis tenham ocorrido apenas em 2017. No que tange à comprovação dos pagamentos realizados nas aquisições imobiliárias, juntam-se aos autos os contratos e comprovantes ainda disponíveis, tendo em vista que tais operações ocorreram há mais de uma década (anexos de 10 a 13). Ressalte-se que os pagamentos foram realizados tanto por meio da conta bancária da empresa Canel Construções quanto por intermédio da conta pessoal de seu sócio, Sr. Jair de Sousa Vieira. Dentre os documentos ora acostados, há extrato bancário do referido sócio, no qual consta operação efetuada em 08 de dezembro de 2014, no valor de R$ 283.260,00 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta reais), valor esse relacionado ao pagamento do primeiro imóvel adquirido pela sociedade (anexos 10, 11 e 12)." Ressaltam que " dois inquéritos policiais envolvendo a agência do Banco Safra de Brasília e a empresa do grupo Cambui. Inquérito Policial n.o 2024.0028388, em trâmite na Polícia Federal e o Inquérito Policial 976/2023 da 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, instaurados com a finalidade de apurar a prática de ilícitos penais relacionados à realização de diversos saques indevidos perpetrados pelo Banco Safra em prejuízo do grupo Cambui de materiais para construção (anexo 13). Tais saques causaram expressivos prejuízos ao grupo econômico do qual faz parte a empresa Cambui Materiais para Construção". Por fim expõe que "a alegação de que as procurações outorgadas aos Executados José Moacir e Delma Santos configurariam uma transferência de propriedade ou confusão patrimonial não se sustenta, uma vez que tais procurações conferiam apenas poderes de gestão e administração, o que é uma prática comum no meio empresarial, especialmente em empresas familiares. A outorga de poderes de gestão e administração não implica, por si só, em transferência de propriedade ou confusão patrimonial, sendo necessário que haja outros elementos que indiquem a ocorrência de tais situações." Requer o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a condenação do exequente em litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a comprovação da prática de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O autor alega que a empresa Canel foi formalmente criada para pelo irmão do executado (Sr. Jair) com o intuito de lesar os credores. Vê-se que a empresa CANEL foi constituída como pessoa jurídica de direito privado, na cidade de Gramado/RS, para formalmente desenvolver como atividade econômica principal a construção de edifícios e como secundárias as de prestação de serviços de pintura de edifícios em geral e de outras obras de acabamento da construção, com capital social de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) (ID 120323514), em 20/8/2014 pelo Sr. Jair de Sousa Vieira. Não consta outra pessoa como sócio da empresa (ID 120323504). Consta procuração pública da Canel para o executado Jair e Delma para administração de negócios (ID 120323521 e 120323520). No ID 222638597 consta comprovantes de pagamento dos tributos da empresa Canel em nome de Jair. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 e seguintes do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A mera existência de procurações outorgadas aos executados (ID 120323521 e 120323520), com poderes de gestão, não configura, por si só, transferência de propriedade ou confusão patrimonial, sendo prática comum em empresas familiares. Ademais, os documentos apresentados pelos requeridos demonstram a existência de capacidade financeira para a constituição da empresa e aquisição dos bens, afastando a alegação de que a sociedade teria sido constituída com o único propósito de ocultar patrimônio (ID 235617150). Por fim, a alegação de que a especificação de provas teria sido intempestiva, embora relevante, não altera o mérito da análise, uma vez que, mesmo com os documentos apresentados, não se verifica a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente. Deixo de aplicar penalidade por litigância de má-fé, por ora, diante da ausência de dolo evidente. Preclusa essa decisão, à Secretaria para excluir os terceiros interessados. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão executiva. Prazo: 15 (quinze) dias.. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Canel Construções Eireli e de seu sócio Jair de Sousa Vieira, não enfrentou as provas técnicas e documentais apresentadas, desconsiderando as graves inconsistências documentais e a fraude evidente praticada pelos executados da ação originária (José Moacir e Delma); (b) os documentos apresentados pelos agravados não comprovaram a capacidade financeira de Jair para constituir a empresa CANEL nem para adquirir imóveis de quase R$1 milhão, tampouco esclareceram a origem dos valores depositados, apresentando comprovantes bancários sem autenticidade e com contradições quanto a datas, valores e forma de depósito; (c) a constituição da CANEL ocorreu logo após o ajuizamento da execução originária, em cidade distante (Gramado/RS), com sede e atividade no ramo da construção civil, sem qualquer ligação com a atuação profissional de Jair, que reside no DF, atua como advogado e pastor, e jamais teve atuação no ramo; (d) os executados José Moacir e Delma, com histórico de ocultação patrimonial (inclusive com filhos utilizados como laranjas em fraudes anteriores reconhecidas em Ação Pauliana), foram constituídos como procuradores da CANEL com amplos poderes irrestritos logo após sua fundação, evidenciando confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica; (e) a CANEL foi utilizada para adquirir três imóveis em nome formal da empresa, mas administrados em benefício dos executados, com pagamento parcial por meio de depósitos bancários de origem não identificada, sugerindo simulação; (f) a decisão agravada ignorou determinação anterior do próprio juízo de origem que exigia comprovação financeira sob pena de quebra de sigilo fiscal, deixando de aplicar a cominação mesmo diante do descumprimento e da resposta insuficiente dos agravados; (g) os indícios de fraude incluem: constituição de empresa fictícia por parente do devedor; ausência de provas da origem dos recursos; atuação da empresa CANEL exclusivamente para blindagem patrimonial; administração de fato pelos próprios executados; ausência de inscrição da empresa junto ao CREA/RS (incompatível com sua atividade-fim declarada); aquisição de imóveis fora das atividades empresariais típicas da CANEL; (h) os elementos trazidos ao processo demonstram preenchimento dos requisitos legais do art. 50 do Código Civil (abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial), além dos arts. 133 e seguintes do CPC, sendo imprescindível a desconsideração da personalidade jurídica da CANEL e a inclusão de Jair no polo passivo da execução; (i) a manutenção da decisão agravada prejudica o resultado útil do processo e coloca em risco a efetividade da execução, razão pela qual requer-se o efeito suspensivo do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; (j) alternativamente, caso não seja deferido desde logo o incidente, que seja determinada a quebra do sigilo fiscal de Jair e da empresa CANEL, como medida necessária para verificar a real titularidade e origem dos recursos empregados. Pede (liminar) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão, “determinando-se a quebra do sigilo fiscal da empresa CANEL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME e do Sr. JAIR DE SOUSA VIEIRA, relativamente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, para comprovar se havia disponibilidade financeira para constituição da empresa no valor de R$ 73.000,00 e aquisição de imóveis no valor de quase R$ 1 milhão, conforme determinação judicial originalmente estabelecida; ou alternativamente, caso este E. Tribunal entenda que já há elementos suficientes nos autos, que seja REFORMADA INTEGRALMENTE a r. decisão agravada para julgar PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CANEL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, com a consequente inclusão no polo passivo da execução originária da CANEL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (CNPJ n. 21.066.061/0001-21) e do Sr. JAIR DE SOUSA VIEIRA (CPF n. 001.145.491-17)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de modo a permitir que o patrimônio dos sócios ou dos administradores respondam por dívidas dela. Não há extinção da pessoa jurídica, mas apenas a suspensão da autonomia patrimonial. O fundamento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é o abuso de direito, que é um ato ilícito (CC, art. 187) e que ocorre quando os sócios se valem abusivamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para frustrar credores. A teoria maior da desconsideração jurídica é a regra geral e está no art. 50 do Código Civil. Ela se aplica a qualquer pessoa jurídica, desde que esteja presente o seguinte requisito: o abuso da personalidade jurídica. Não há necessidade de insolvência ou falência do devedor, de modo que o credor pode, logo no início do processo, antes de tentar penhorar bens da pessoa jurídica, requerer desde logo a desconsideração diante da presença do abuso da personalidade (STJ, REsp 1.729.554, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/05/2018). A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, que pode ocorrer por desvio de finalidade (uso da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou confusão patrimonial (ausência de separação entre patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios). A desconsideração inversa da personalidade jurídica também é admitida, na situação em que fica evidenciada a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do patrimônio pessoal dos sócios, como transferência de bens sem justificativa plausível, configurando confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. No caso concreto, a análise do processo demonstra que, em 24.1o.2014, o Banco Safra S.A ajuizou ação de execução instrumentalizada em três cédulas de crédito (n. 254772-9, 254774-5 e 254776-1), contra Cambui Materiais Para Construção Ltda, José Moacir De Sousa Vieira e Delma Santos Vieira. O valor atualizado da execução supera o valor de R$ 20 milhões. Após tentativas frustradas de localizar bens, o exequente teria identificado fraudes patrimoniais envolvendo familiares dos executados, inclusive os filhos Douglas e Débora Santos Vieira, e o irmão Jair de Sousa Vieira. O Des. Sandoval Oliveira (relator do agravo de instrumento, que determinou a instauração do incidente) ponderou que a análise mais acurada dos autos de origem revela a existência de indícios de abuso da proteção patrimonial de que gozam as sociedades empresárias. Além dos indícios de constituição irregular, mediante fraude, chama atenção o grau de parentesco entre dois dos administradores (irmão e cunhada) do sócio da empresa EIRELI, bem como o fato de ter sido constituída na mesma época em que iniciada a execução, com a atuação do mesmo ramo de atividade e administrada pelos devedores, mediante procuração. Cumuladas, tais circunstâncias sugerem a existência de indícios suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se apurar eventual fraude, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial (id 73718242). É possível depreender que tais indícios, constatados incialmente, após a instrução, tornaram-se ainda mais evidentes e robustos. Explico. O agravante identificou que a sociedade empresária Canel Construções Eireli teria sido constituída em 18.09.2014 (poucos meses após o ajuizamento da execução), em Gramado/RS, por Jair de Sousa Vieira (único sócio administrador, irmão do executado José Moacir, cunhado da executada Delma), com capital social de R$ 73.000,00 (id 73718244 e 73718243). A agravante alega que a empresa Canel era, de fato, administrada pelos executados. Efetivamente, após a constituição da sociedade, em 07.10.2014, ela repassou procurações públicas com poderes amplos a José Moacir e Delma (executados), e em 13.10.2016, a Douglas (filho), respectivamente, que permitiriam a gestão integral da empresa (id 73718236, 120323521 e 120323520). A agravante alega que a Canel teria adquirido três imóveis em Caxias do Sul/RS, entre 2014 e 2017, totalizando quase R$ 1 milhão. Efetivamente, em 25.10.2016, ocorreram a compra, por escrituras públicas, de três imóveis na planta pela Canel (unidades 74, 84 e 144 da “Torre 03 Harmonia”), representada nas três negociações pelo procurador Douglas Santos Vieira (filho do executado), pelos valores de R$ 232.500,00, 232.500,00 e R$ 283.260, respectivamente (id 120323523, 120323524 e 120323525). Afirma a agravante que os verdadeiros administradores e beneficiários da empresa seriam os próprios executados, que já haviam cometido fraudes anteriores reconhecidas em Ação Pauliana (no 0010300-43.2014.8.07.0007), usando inclusive os filhos como “laranjas”, o que, efetivamente, teria ocorrido (processo sem trânsito em julgado, aguardando julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto). A ação de conhecimento fora proposta por Banco Safra S.A em desfavor de Brasilia Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Epp, Delma Santos Vieira, Douglas Santos Vieira, Jose Moacir De Sousa Vieira. Na sentença, confirmada em sede de apelação (acórdão n. 1367203, 1a Turma Cível, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes), o e. Juízo declarou a ineficácia de diversas alienações de imóveis e cessões de direitos de imóveis. Teria ficado demonstrada a fraude contra credores, e em síntese, os réus naquela ação teriam firmado garantias em cédulas de créditos bancário em 2012 e 2013; em 26.08.2013, José e Delma (ora executados) teriam vendido imóveis à Brasília Empreendimentos Imobiliários Ltda; em 15.10.2012 e 25.03.2013, teriam vendido imóveis ao filho Douglas Santos Vieira, que, em 22.05.2014, então, Douglas teria feito a transferência de alguns desses imóveis recebidos à empresa JP Assessoria Empresarial Ltda. A má-fé teria sido comprovada por conta das alienações feitas por interpostas pessoas (parentes diretos), com pagamento não realizado aos vendedores formais, mas a terceiros, dentre outros detalhes. Apesar de se tratar de outra relação processual e outras circunstâncias, o caso envolveu os ora executados, e, aparentemente, a narrativa possui mesmo modus operandi de ocultação dos negócios jurídicos, utilização de interpostas pessoas e abuso de direito, na tentativa de frustrar a satisfação do crédito pelo credor. Denota-se, também, a proximidade temporal dos fatos dessa demanda com o caso ora em apreço nesse agravo. A alegada integralização do capital social da Canel e a aquisição de imóveis por quase R$ 1 milhão foram igualmente marcadas por inconsistências. Os extratos bancários apresentados não apenas carecem de autenticidade bancária como também não apontariam a origem dos recursos. Um dos depósitos iniciais, de R$ 400.000,00, ocorreu via cheque sem qualquer identificação do emitente; outros dois depósitos (R$ 99.000,00 e R$ 9.500,00) foram registrados como operações em dinheiro, mas depois contraditoriamente justificados por um único comprovante de transferência datado de 31.03.2025 (data futura em relação aos próprios eventos narrados). Todo o conjunto probatório apresentado pelo agravante não se limita a suposições, mas apresenta uma cadeia lógica de atos coordenados para frustrar credores, desde a criação da empresa, passando pela instrumentalização de parentes, até a aquisição de patrimônio de elevado valor com origem financeira, aparentemente, não rastreável. Em síntese, o contexto apresentado sugere: (a) a constituição suspeita da sociedade Canel para ocultação patrimonial (criada poucos meses após o ajuizamento da execução; sede em Gramado-RS, a mais de 2000 km de distância do local da execução; sem evidências robustas de efetiva operação empresarial; constituída por único sócio, Jair, irmão e cunhado dos executados); (b) outorga de amplos poderes a terceiros não sócios capaz de administrá-la (“sócios informais”; Jair conferiu procurações irrestritas, com poder de gestão da empresa Canel aos executados e ao filho deles, em menos de um mês da constituição da empresa); (c) inconsistência no lastro financeiro das atividades (documentos apresentados inconsistentes, saldo zerado na conta da empresa em outubro de 2014, depósito de cheque de R$ 400 mil via cheque sem identificação do emitente; comprovantes sem código de autenticidade); (d) aquisição de imóveis de cerca de um milhão de reais, por meio de procurador (filho dos executados), sem justificativa clara das aquisições pela Canel; e (e) o histórico de ocultação e fraude contra credores por intermédio de interpostas pessoas, reconhecido judicialmente. Diante de tais elementos, é imperativo reconhecer a existência de forte probabilidade do direito alegado (desvio de finalidade e confusão patrimonial dos devedores com a Canel e seu sócio Jair), justificando, no momento atual, o almejado efeito suspensivo, para suspender o andamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, precedente deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por P. S. T. LTDA-ME contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em ação de fixação de alimentos ajuizada pela agravada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do réu, da empresa e da autora, e indeferiu pedidos de produção de prova oral e desentranhamento de documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam poderia ser analisada em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva ad causam não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a mitigação dessa taxatividade, pois a matéria pode ser arguida em preliminar de apelação, conforme entendimento do STJ no Tema 988. 4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. 5. No caso concreto, há fortes indícios de confusão patrimonial, como a utilização da empresa para ocultação de bens do genitor da autora, sucessivas alterações societárias com envolvimento de familiares e destinação de valores empresariais sem justificativa plausível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não comporta agravo de instrumento por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC e por poder ser arguida em preliminar de apelação. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível quando houver comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015 e 932, III; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/02/2025; STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1729365, 0716672-70.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1939204, 0732295-43.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 07/11/2024. (Acórdão 2006565, 0706971-17.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) O perigo de dano está fundamentado no risco ao resultado útil do processo e da efetividade da execução. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator